Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CET. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A jurisprudência admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, analisadas as peculiaridades do caso concreto e comprovado que a taxa praticada no contrato é muito superior à taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito.

2. No caso dos autos, a parte autora não comprovou qualquer abusividade na cobrança de juros, pois não juntou documentação que pudesse elucidar excesso na cobrança.

2.1. Não compete ao juízo realizar pesquisas e juntar documentação demonstrando a taxa média de mercado, tal ônus é da prova, como estabelecido no art. 333 do Código de Processo Civil, de forma que, não tendo a parte juntado documentação indicando a média de mercado, não há que se falar em abusividade por ofensa à tal média.

3. O custo efetivo total (CET) possui caráter eminentemente informativo, porquanto inclui todas as despesas do consumidor ao contratar determinada operação de crédito, não representando, assim, a aferição exclusiva dos juros remuneratórios, sobretudo quando capitalizados mensalmente, conforme Resolução BACEN 3.517/2007. (Acórdão 1199401, 07110531720188070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019.)

3.1. Considerando que o CET corresponde ao percentual anual total de todas as taxas, tarifas, custos e seguros cobrados, incabível seu uso para aferir eventual irregularidade na taxa de juros remuneratórios.

4. Ônus sucumbencial invertido.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.